Tribunal: TJMT
Processo: 1037612-35.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037612-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), LUCAS JUNIOR JUNQUEIRA - CPF: 057.255.831-71 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JOANA D ARC GONCALVES NUNES - CPF: 737.991.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.193.642-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIQUE BATISTA LUIZ - CPF: 069.008.482-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
. IMPROCEDENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES NOS AUTOS. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de
41 tabletes de substância análoga à maconha, pesando 43 kg, 01 tablete de substância análoga à pasta base, com massa de 920 g, e 10 invólucros de substância análoga à skunk, pesando cerca de 10,8 kg
;
(ii)
paciente teria alugado veículos utilizados na prática delitiva;
(iii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva;
(iv)
paciente ostenta um executivo de pena, bem como possui um inquérito policial e uma ação penal em curso.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia ou por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
o requisito do
fumus comissi delicti
resta devidamente preenchido na espécie;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(iii)
o paciente preenche o requisito previsto no artigo 318, VI, do Código de Processo Penal, para a concessão da prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria, o que se observa na espécie diante das investigações policiais.

6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e variedade de entorpecentes são capazes de justificar a gravidade concreta do delito e, consequentemente, fundamentar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de diversos registros criminais, inclusive pelo delito de tráfico de drogas, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

8. O impetrante não apresentou prova pré-constituída acerca do parentesco do paciente em relação a sua filha e do grau de dependência dela, de modo que a prisão domiciliar não é cabível.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 194.401/MG, AgRg no HC n. 914.154/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 06, 25 e 42 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que manteve a prisão preventiva do paciente
Lucas Junior Junqueira
, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, na data de 04/setembro/2024, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de “
10 unidades de Skunk envolvidas em barras revestidas com plásticos; 1 unidade de pasta base; 41 unidades de Maconha: separadas em tabletes e 1 unidade de Maconha
” (id. 261098671).

Inconformado, o impetrante sustenta a ausência de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, sob o argumento de que os indícios de autoria são frágeis e inexiste gravidade concreta a justificar a necessidade da prisão preventiva, além de que o paciente possui bons predicados pessoais.

Ainda, alega que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seu filho menor, que possui autismo, sendo a prisão domiciliar necessária para garantir a proteção integral do infante, nos termos do artigo 318, VI, do Código de Processo Penal.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas ou por prisão domiciliar.

A medida liminar foi
indeferida
(id. 261786786).

As informações de praxe foram prestadas pela indigitada autoridade coatora (id. 263164750).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 265596275).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia. Subsidiariamente, requer a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, VI, do Código de Processo Penal.

Contudo, inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

A inicial acusatória apresentou as seguintes circunstâncias fáticas referentes à prisão em flagrante do paciente e dos demais acusados:

“[...] Na ocasião, Policiais Rodoviários Federais receberam informação da análise de risco, dando conta de que o veículo Renault/Kwid Zen 2, cor branca e placas RUV6C87, de aluguel, possivelmente estava transportando drogas pela rodovia federal BR070.

Ato contínuo, os agentes federais partiram em busca do veículo mencionado, abordando-o perto do marco quilométrico 320 da rodovia e acompanhando-o até o km 287, Unidade Operacional da PRF, para verificação.

Lá, os policiais constataram que o condutor do Kwid era o denunciado MATHEUS GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS, o qual realizou afirmações contraditórias sobre origem e destino da viagem, inicialmente relatando que havia partido de Rondônia em direção à Goiânia/GO, e logo em seguida afirmando que tinha saído de Pontes e Lacerda/MT.

Além das incongruências no relato do condutor, os Policiais Rodoviários Federais sentiram forte odor de maconha no interior do veículo, o que aumentou as suspeitas de tráfico, razão pela qual realizaram busca veicular, quando encontraram 41 (quarenta e um) tabletes de maconha, 1 (um) tablete de pasta base de cocaína e 10 (dez) tabletes de “Skunk” (espécie de maconha com maior potencial psicotrópico).

Após a abordagem pela Polícia Rodoviária Federal, a equipe da Polícia Militar chegou na base da PRF com o veículo Triton Sport HPE, cor cinza e placa QQH2H28, que seria “batedor” do veículo carregado com drogas (conforme BO n° 2024267401 PMMT), ante a informação de que a droga apreendida pela PRF também seria do denunciado JAIQUE BATISTA LUIZ, que estava naquele veículo.

Em seguida, os agentes policiais entraram em contato com a locadora do Renault/Kwid, que informou que o locatário do automóvel foi o denunciado LUCAS JÚNIOR JUNQUEIRA e, após, receberam a informação de sua central, dando conta que LUCAS possivelmente estava a bordo do veículo L200 TRITON de placa NEF0985 e que chegaria à cidade de Primavera do Leste.

Ao se deslocarem e abordarem a L200, os policiais confirmaram que LUCAS conduzia tal veículo e que a passageira era a denunciada JOANA D'ARC GONÇALVES NUNES.

LUCAS confirmou que recebeu R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para alugar o Renault/Kwid conduzindo por MATHEUS. JOANA D'ARC trazia consigo no interior do veículo uma pequena quantidade de maconha, que alegou ser para seu próprio consumo.

Entretanto, localizou-se com JOANA um recibo de encomenda enviado para a cidade de Goiânia/GO e, em conferência na empresa REAL MACHADO TRANSPORTES CARGAS E ENCOMENDAS no setor Santa Genoveva, Goiânia/GO, constatou-se que a encomenda fora enviada para a própria JOANA D'ARC e tratava-se de uma pia de cozinha, com um fundo falso, onde estavam escondidos 15 (quinze) tabletes, cada um com 1kg (um quilograma) de maconha, e 01 (um) tablete com 01kg (um quilograma) de cocaína.

Saliente-se, que o denunciado LUCAS, ao ser ouvido perante a autoridade policial, afirmou que de fato alugou o veículo no qual estava a droga a pedido do denunciado JAIQUE BATISTA LUIZ.

Portanto, os denunciados LUCAS, MATHEUS, JOANA e JAIQUE estavam adredemente combinados para o tráfico, bem como transportavam, em concurso de pessoas, drogas ilícitas de Pontes e Lacerda/MT para Goiânia/GO, sendo flagrados e presos em Primavera do Leste/MT em 04 de setembro de 2024 [...]”
(id. 261098672, p. 178).

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, nos termos a seguir:

[...] “
Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, uma vez que foi surpreendido transportando considerável quantidade de substância entorpecente
, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.

Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento, diversidade a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, sendo: 10 unidades de Skunk envolvidas em barras revestidas com plásticos; 1 unidade de pasta base; 41 unidades de Maconha: separadas em tabletes e 1 unidade de Maconha (porção)

Ademais, destaca-se que o autuado Lucas Junior Junqueira é reincidente, conforme consta nos autos n. 2000023-76.2021.8.11.0006 SEEU, onde foi condenado pela prática de crimes previstos nos artigos 183 da Lei nº 9.472/1997, 34 c/c 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, e 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal
. Esta reincidência evidencia que, no presente caso, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostra inadequada e ineficaz para a garantia da ordem pública, uma vez que considero que tais medidas seriam insuficientes para impedir que o autuado voltasse a delinquir
” [...]
.

Após pedido de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas ou por prisão domiciliar, o Juízo de origem manteve a custódia, sob o fundamento de que não houve alteração fática a justificar o deferimento do pleito e que não foi juntado documento capaz de demonstrar que o paciente é o único responsável pelo seu filho.

Pois bem.

A priori, o impetrante sustenta a ausência de
fumus comissi delicti
, ao argumento de que os elementos probatórios coligidos nos autos não demonstram, com clareza, o envolvimento do paciente nas circunstâncias delitivas em apreço.

Nesse ponto, a via estreita do
habeas corpus
não é a adequada para apreciar essas teses, sobretudo porque exigiria dilação probatória, o que diverge da cognição sumária que rege este instrumento, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

De todo modo, ressai das investigações policiais que o paciente foi, em tese, o responsável por alugar o veículo Renault Kwid em que os entorpecentes foram apreendidos. Ainda, conforme informado em seu interrogatório policial, o paciente alugou o automóvel a pedido do acusado Jaique Batista, que dirigia o veículo Triton Sport e servia como o “batedor” do carro carregado de drogas.

Assim, as circunstâncias fáticas apresentadas nesta impetração permitem aferir a existência de
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que as irresignações do impetrante devem ser devidamente apreciadas no curso da instrução processual.

Quanto ao
periculum libertatis
, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque a medida cautelar está fundamentada em elementos idôneos, consubstanciada na apreensão de elevada quantidade e variedade de drogas (43 kg de maconha, 920 g de pasta base e 10,8 kg de skunk).

Nesse panorama, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, sobretudo porque
a quantia e diversidade das drogas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois tais circunstâncias extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo (AgRg no RHC n. 194.401/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Da mesma forma, há evidente risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta uma condenação definitiva à pena de 7 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, fabricação de drogas e desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações (SEEU n. 2000023-76.2021.8.11.0006).

Além disso, consta no histórico criminal do paciente o Inquérito Policial n. 0002868-20.2019.8.11.0028, referente aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e a Ação Penal n. 1004790-85.2023.8.11.0013, referente ao delito de ameaça, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que “
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Este Tribunal de Justiça, de igual modo, compreende que ações penais e inquéritos policiais em curso podem evidenciar o risco de reiteração delitiva para justificar a necessidade da prisão preventiva, sem que isso configure afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT).

De outro tanto, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Por fim, apesar de o impetrante sustentar que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seu filho menor de 12 anos, inexistem documentos nos autos capazes de comprovar o parentesco e a dependência do infante em relação ao paciente, de modo que a prisão domiciliar, neste momento, não é cabível.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025